Tribunal: TJMT
Processo: 0000250-13.1998.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000250-13.1998.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARRIL DIESEL LTDA - CNPJ: 15.036.528/0001-98 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS VIANA LTDA - ME - CNPJ: 11.870.886/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (ADVOGADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS VIANA LTDA - ME - CNPJ: 11.870.886/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (APELANTE), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO PATRONO PARA DISCUTIR SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ –
MÉRITO
– SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
3. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008).
(...)”
(STJ, 2a Turma, REsp 1.689.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, desse modo, se a executada deu causa ao ajuizamento da execução, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000250-13.1998.8.11.0037

APELANTES:

ALEX ANDRÉ FURIA VIANNA E VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA

APELADA:

BARRIL DIESEL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos causídicos
ALEX ANDRÉ FURIA VIANNA
e
VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA
(procuradores da parte executada FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO), contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada por
BARRIL DIESEL LTDA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, pelo princípio da causalidade, condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) por cento sobre o valor do débito atualizado.

Irresignados, os apelantes inicialmente destacam que a execução possuía como parte exequente a empresa TRANSPORTADORA BARRIL LTDA e como executada a empresa VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, e que somente após a indevida citação do ex-sócio da empresa devedora (Sr. Francisco Pereira Viana Neto), equivocadamente arrolado pela exequente/apelada quando do requerimento de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica da qual já não mais pertencia aos quadros societários havia a quase vinte anos, tratando-se, pois, de parte ilegítima para sucessão da executada originária, é que houve a apresentação da exceção de pré-executividade, onde foram arguidos, dentre outros pontos, a ocorrência da prescrição intercorrente, a qual acabou sendo acolhida pelo Juízo
a quo
.

Afiançam, assim, que quem deu causa ao direcionamento da execução em desfavor de parte ilegítima fora a empresa exequente/apelada, de modo que entendem que a fixação de honorários de sucumbência em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade não é em favor da parte devedora, mas sim em favor do procurador da parte indevidamente incluída no polo passivo da execução.

Por fim, esclarecem que o STJ tem entendimento no sentido que devem ser fixados honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, razão pela qual postulam pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença no ponto atacado (Id 105772030).

Contrarrazões ofertadas no Id 105772034, em que a parte apelada alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e de interesse recursal por parte da apelante, uma vez que os causídicos apelantes não possuem legitimidade para discutir questão atinente à verba honorária. No mérito, roga pelo desprovimento do recurso, eis que a prescrição ocorreu por ausência de bens penhoráveis, aplicando-se o princípio da causalidade, merecendo, pois, ser mantida a sentença em sua integralidade.

O preparo foi recolhido no Id 105772031.

Por fim, determino a retificação da capa dos autos para fazer constar como parte recorrente as pessoas de
ALEX ANDRÉ FURIA VIANNA
e
VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, em relação à preliminar suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões, qual seja, a ausência de interesse da parte apelante, rejeito-a desde logo.

É que não há dúvida de que os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados, o que resulta na legitimidade dos patronos para, em nome próprio, discutir e executar o valor da verba honorária.

Contudo, devido à interdependência da relação jurídica no que diz respeito à verba de sucumbência, configura-se a
legitimidade concorrente, da parte e de seu patrono, para interpor recurso em que se discutam os honorários de sucumbência
.

É o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.

“1.
A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença
.

2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do CPC/1973).

3. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008).
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014.

4. Recurso Especial provido.”
(STJ, 2a Turma, REsp 1.689.307/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

“1.
A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, não ocorrendo deserção se ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

2. Recurso especial provido.”
(STJ, 2a Turma, REsp 1.596.062/SP, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. convocada TRF3) j. 07/06/2016, DJe 14/06/2016)

Portanto, tanto a parte, quanto seus procuradores, detêm legitimidade e interesse recursal para discutir a verba honorária sucumbencial.

Ultrapassada a questão prejudicial, no mérito, o recurso versa
exclusivamente
sobre pedido, por parte do executado, ora apelante, para fixação de honorários sucumbenciais ao seu patrono. Fundamenta-se o pedido na aplicabilidade do princípio da sucumbência ante o acolhimento da exceção de pré-executividade que reconheceu a existência de prescrição intercorrente.

A irresignação não merece prosperar.

Digo isso, porque, apesar da existência de jurisprudência do STJ no sentido de aplicabilidade do princípio da sucumbência no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade,
tal entendimento não se aplica ao caso de reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis
, como sói a espécie em mesa.

Aliás, o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no REsp: 1910638 MS 2020/0328132-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE
. 1. À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 2. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da parte exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Entendimento aplicável à hipótese de prescrição intercorrente ocorrida durante o prazo para redirecionamento do processo executivo, por dissolução irregular da sociedade empresária. 4. No caso dos autos, o ônus é atribuído à pessoa responsável pela administração da sociedade empresária, à época da dissolução irregular. 5. Agravo interno não provido”
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1882561 AL 2020/0164172-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

Sabe-se que a distribuição da sucumbência, além de levar em consideração a derrota e vitória dos litigantes, na forma do art. 85 do CPC, é pautada também pelo
princípio da causalidade
, de modo que as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Isso não quer dizer que o princípio da causalidade exclui ou se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas, na realidade, o mitiga nas hipóteses em que a incidência pura e simples da regra de que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
, causaria situação desproporcional ou injusta, de acordo com as particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, inobstante a sentença tenha extinguido a ação de execução em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, é certo que quem deu causa à demanda foi o devedor, em razão de seu inadimplemento, sendo que, no momento da propositura da presente ação, a exequente agia em exercício regular de seu direito, não podendo ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Em outras palavras, é evidente que a credora de um título executivo extrajudicial, tem o direito de receber do devedor a obrigação ali reconhecida, de modo que, se o devedor não efetua o pagamento do título certo, líquido e exigível, dá causa à ação de execução, tal qual ocorreu no caso sob exame.

Dessa forma, não parece proporcional, justo ou razoável que, além de não receber o crédito que lhe cabia, em razão da dificuldade de localizar bens ou valores passíveis de penhora, a exequente ainda seja obrigada a efetuar o pagamento de honorários de sucumbência em razão da extinção da execução.

A propósito, já se posicionou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em diversas ocasiões:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei n. 6.830/80). No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.
”
(TJ-MT 00002506119958110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida. II – Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida. III –
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(TJ-MT 00009142820078110005 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

A despeito de a parte apelante defender que os honorários sucumbenciais, que pretende sejam fixados, não seriam destinados aos procuradores da credora, mas sim aos procuradores constituídos pelo ex-sócio, que foi incluído indevidamente no polo passivo da execução, analisando as particularidades do caso concreto, a insurgência não merece prosperar, pelo simples fato de que tal questão não foi objeto de análise pela sentença, diante do reconhecimento de causa prejudicial, qual seja, a prescrição intercorrente.

Não se revela cabível avaliar, portanto, se a habilitação do ex-sócio da empresa devedora principal na ação de execução seria ou não válida caso não houvesse sido declarada a prescrição, o que afasta a tese defendida pela parte apelante no presente recurso.

O que deve ser destacado é que a credora busca, há mais de trinta anos, cobrar nota promissória que fora dada em substituição de cheque avalizado, à época, na importância de Cz$232.144,00 (duzentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e quatro cruzeiros), cujo montante, em valores atualizados na moeda corrente até a extinção da execução, já atingia a quantia de mais de sessenta mil reais, sendo que, em decorrência da não localização de bens e valores passíveis de penhora, a execução tem sido frustrada, culminando na extinção da ação em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Portanto, aplicando-se o princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, não havendo falar-se em arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte executada/apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022